Tribunal: TJES
Processo: 5009438-97.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bem de Família
Data de julgamento: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009438-97.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GILSON CAMPOS TIRADO e outros
AGRAVADO: SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA.
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia em examinar se o imóvel penhorado pode ser considerado bem de família legal e, ainda, se a relação jurídica retratada não se enquadra em alguma hipótese legalmente prevista como exceção à regra da impenhorabilidade.

Ressalte-se que recentemente - em 30/05/22 -, em decisão liminar proferida em sede de Pedido de Efeito Suspensivo na Apelação nº 5002592-64.2022.8.08.0000, esta Relatoria rejeitou a alegação de que o imóvel em exame se enquadra na definição de bem família legal, pelos seguintes fundamentos, a saber:

“[...] em detida análise do presente requerimento, sobressai à evidência que um dos fundamentos invocados pelos requerentes nos embargos originários reside na impenhorabilidade de bem de família, a qual constitui matéria de ordem pública e, portanto, passível de apreciação a qualquer tempo ou fase do processo, razão pela qual passo a analisá-lo.

Sob esse prisma, oportuno rememorar que a impenhorabilidade do bem de família está prevista no artigo 1º da Lei nº 8.009/90, como se vê:

Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados.

O artigo 5º da Lei nº 8.009/90 prevê:

Art. 5º Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.

Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil.

Nota-se que o núcleo conceitual do instituto respectivo consiste na utilização do imóvel para a
residência permanente
da entidade familiar, a fim de assegurar a concretização do direito social fundamental à moradia, garantido no Estado democrático de Direito.

Conforme se depreende, os requerentes alegam, em suma, que o imóvel sobre o qual recaiu a penhora encontra-se protegido pelos efeitos da Lei nº 9.009/90, haja vista se tratar de “bem único de família” (fls.8 – Id 2359097), sendo o local utilizado para residência dos devedores há mais de onze anos.

Entretanto, verifica-se na declaração de imposto de renda referente ao exercício 2021 de Gilson Campos Tirado que, além do bem objeto da penhora que se pretende desconstituir, consta outro apartamento de titularidade do requerente, localizado na cidade do Rio de Janeiro/RJ - (Id 2359108 - fl. 49).

Desse modo, a respeito da possibilidade de a entidade familiar possuir mais de um imóvel utilizado como moradia, há muito o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que é impenhorável o imóvel residencial, mesmo não sendo o único bem da família e de maior valor, desde que seja provada a residência, como subsegue:

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. PROPRIETÁRIA DE OUTROS BENS. LEI Nº 8.009/1990. IMÓVEL DE RESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. 1. Na origem, os embargos à execução foram julgados improcedentes e o Tribunal estadual manteve a penhora sobre o bem de família da recorrente, reconhecendo a existência de outro bem de sua propriedade de menor valor. 2. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a Lei nº 8.009/1990 não retira o benefício do bem de família daqueles que possuem mais de um imóvel. 3.
O parágrafo único do artigo 5º da Lei nº 8.009/1990 dispõe expressamente que a impenhorabilidade recairá sobre o bem de menor valor

na hipótese em que a parte possuir vários imóveis utilizados como residência, o que não ficou demonstrado nos autos.
4. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1608415 SP 2016/0117332-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 02/08/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2016)

No entanto, em que pese a juntada de cópias das contas de energia elétrica emitidas pela internet (Id 2359108), cuja quitação só foi comprovada até o ano de 2019 (id 23592018 - fl. 59) por meio de certidão emitida em 26/02/2021, inexiste outro indício de prova hábil a demonstrar a utilização do local como moradia dos requerentes/executados, podendo se tratar de imóvel secundário.

Aliás, de acordo com a ata juntada (Id. 2359107 – fl. 42), chama atenção o fato de que os requerentes não compareceram à Assembleia Geral Ordinária do Condomínio do Edifício Rubens Rangel, bem como não enviaram representantes para votar na eleição de síndico para administração do aludido condomínio no biênio compreendido entre fevereiro de 2020 e fevereiro de 2022.

Sobre o ônus da prova do devedor, outro não foi o entendimento proclamado por este Sodalício, conforme espelha o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. CONTRATO DE SERVIÇO FIRMADO COM MENORES REPRESENTADOS PELO GENITOR. VALIDADE. ATO DE MERA ADMINISTRAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. PENHORA DE IMÓVEL. NÃO COMPROVAÇÃO DA PROTEÇÃO LEGAL DO BEM DE FAMÍLIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1 c/c art. 5º, ambos da Lei 8.009/90, é impenhorável o único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. 2. O imóvel objeto da penhora difere daquele declarado pelos agravados como residência nas procurações que, a despeito de alegar a proteção do imóvel quanto a penhora, o tem anunciado publicamente para venda. 3.
Incumbe ao devedor/executado o ônus da prova acerca das características necessárias ao reconhecimento de impenhorabilidade do imóvel objeto da constrição judicial, enquanto bem de família, haja vista se tratar de fato extintivo do direito do autor.
[...] (TJES, AI 021169001340, Rel.: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, 30/05/2017, Pub.: 07/06/2017). 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199000925, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES - Relator Substituto : MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 12/05/2021)

Com efeito, é possível deduzir que não houve relevante fundamentação acerca da efetiva moradia permanente dos devedores, elemento indispensável para caracterização da impenhorabilidade do aludido imóvel.

Assim, ausentes os requisitos legais,
indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
”

Ora, apesar dos novos articulados nas razões do agravo, não se vislumbra alteração substancial do conjunto fático-probatório, porquanto não lograram os agravantes comprovar que, a despeito da existência de outro imóvel pertencente à entidade familiar, aquele penhorado na execução é o de menor valor e, também, utilizado como moradia.

Nesse contexto, de rigor a manutenção da decisão proferida no sobredito Pedido de Efeito Suspensivo na Apelação.

Ademais, conquanto o imóvel fosse efetivamente bem de família, ainda assim estaria ele sujeito à penhora e à satisfação do crédito originário do contrato de locação, nos termos da Súmula 549 do STJ e do Tema de Repercussão Geral 1127, haja vista ter o primeiro agravante figurado no contrato como fiador, de modo a atrair a exceção prevista no inciso VII do art. 3º da Lei n. 8.009/1990.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso mas a ele nego provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. NÃO COMPROVAÇÃO DO BEM DE FAMÍLIA. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

1)
O parágrafo único do artigo 5º da Lei nº 8.009/1990 dispõe expressamente que a impenhorabilidade recairá sobre o bem de menor valor na hipótese em que a parte possuir vários imóveis utilizados como residência.

2)
Não logrando a parte em comprovar que, a despeito da existência de outro imóvel pertencente à entidade familiar, aquele penhorado na execução é o de menor valor e, também, utilizado como moradia, deve ser mantida a decisão de constrição do bem

3)
Figurando como fiador de contrato de locação comercial, reponta legítima a penhora do bem de família, nos termos da Súmula 549 do STJ e do Tema de Repercussão Geral 1127.

4)
Recurso desprovido
.

DECISÃO
ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do recurso mas a ele negar provimento.